Tribunal: TJDFT
Processo: 0729536-92.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
1. A recorrente alega que o acórdão é contraditório porque não aplicou entendimento da Súmula no 27 da TUJ que admite a implementação da GAB se comprovadas as atividades relacionadas à atenção primária, independentemente do local de lotação (CAPS).
2. Não há contradição no acórdão que considerou não apenas o local de atuação da autora, mas também as atividades desempenhadas, conforme consignado no item 6 da ementa: “Não faz jus à Gratificação do Incentivo às Ações Básicas de Saúde - GAB o servidor da Carreira Assistência Pública à Saúde do DF que não comprova o exercício contínuo e preponderante de atividades relacionadas com as ações básicas de saúde (§1o do artigo 2o da Lei Distrital n.o 318/92), sendo insuficiente à percepção da gratificação a atuação eventual e isolada em campanha promovida pelas Unidades Básicas de Saúde”.
3. Os embargos de declaração são recurso de natureza integrativa e cognição restrita e não servem ao reexame da questão jurídica debatida no acórdão ou à reanálise do conjunto probatório.
4. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.